Tribunal: TJMT
Processo: 0002537-73.2008.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 126688677o apelante esclarece que foi requerido o parcelamento das custas e não justiça gratuita, para fins de comprovação da dificuldade financeira do espólio.
Junta petições dos autos do inventário.
Pois bem.
Esse Relator tem conhecimento do teor do pedido, contudo, embora alguma flexibilização, para fins de parcelamento, o benefício não é amplo e absoluto, de modo que é necessária a demonstração de que o pagamento, em parcela única, que é a regra, comprometerá a saúde financeira do postulante.
Registro ainda que o Poder Judiciário alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria –Geral da Justiça do Foro Judicial, nos seguintes termos:
“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.
(...)
§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. ”.
A jurisprudência a respeito:
“EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado. (TJ/MT - AI 1021773-72.2021.8.11.0000 – Terceira Câmara Cível- Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, publicado em 25/02/2022).
Dito isto, em que pese as duas manifestações de débito extraídas dos autos do Inventário, uma do Município de Paranatinga –MT e outra do Banco Bradesco, não foi juntada planilhas demonstrativas dos valores dos bens inventariados, relatório das dívidas, a que faz menção a petição de id. 1266888682.
Pelo exposto, ante a ausência de elementos para fins de comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o pagamento integral das custas, indefiro o pedido de parcelamento.
Intimem-se para pagamento.
Às providências de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator